Tribunal: TJES
Processo: 5046564-41.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046564-41.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: STELMA LUCIA MALIZEK RODRIGUES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. SÚMULA 627 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é afastada, a despeito do valor nominal da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, quando o proveito econômico é meramente estimativo e a matéria envolve complexidade técnica, como a isenção tributária e a imunidade previdenciária em caráter sucessivo, com interpretação de normas federais (Lei n. 7.713/88) e estaduais (Lei Complementar Estadual n. 282/04). Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.

2. A isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e pensão é assegurada aos portadores de neoplasia maligna, conforme o art. 6º, XIV da Lei n. 7.713/88, sendo o carcinoma basocelular reconhecido como forma de neoplasia maligna.

3. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598 do STJ).

4. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração de contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade (Súmula 627 do STJ).

5. A Lei Complementar Estadual n. 282/04, em seu art. 40, §3º, prevê a incidência reduzida de contribuição previdenciária para aposentados ou pensionistas portadores de doença grave, aplicando-se o benefício àqueles acometidos por neoplasia maligna.

6. Recurso desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM
contra a sentença de id 16350742 (integrada pela decisão de id 16350755), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Stelma Lucia Malizek Rodrigues, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para reconhecer a isenção do imposto de renda e a não incidência de contribuição previdenciária sobre parcela de seus proventos de aposentadoria e pensão, em virtude de neoplasia maligna (CID C44).

Nas razões recursais de id 16350758, o apelante sustenta em síntese que a) a competência para o julgamento é do Juizado Especial da Fazenda Pública, em decorrência do valor atribuído à causa (R$ 1.000,00); b) a perícia oficial do IPAJM indeferiu o pedido, pois o carcinoma basocelular da apelada não está incluído nas doenças especificadas para fins de isenção, conforme o Manual de Perícia Oficial; c) o laudo médico particular juntado não é suficiente para comprovar a moléstia grave, devendo prevalecer o parecer oficial; d) o art. 40, §3º, da Lei Complementar Estadual n. 282/2004 condiciona a não incidência da contribuição à constatação de doença grave por junta médica oficial; e) a complexidade da causa, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial.

Contrarrazões apresentadas no id 16350759.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a apelada, portadora de neoplasia maligna, faz jus à isenção de Imposto de Renda e à não incidência da contribuição previdenciária, bem como se a causa deveria ter sido remetida ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor atribuído.

Preliminar de incompetência absoluta

O apelante reitera a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa (R$ 1.000,00) é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, atraindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o art. 2º, §4º da Lei n. 12.153/09.

A despeito da alegação, a preliminar deve ser rejeitada.

A Lei n. 12.153/09 estabelece que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida tanto pelo valor da causa quanto pela complexidade da matéria e o proveito econômico real da demanda.

Assim, embora o valor nominal atribuído à causa seja baixo, este possui caráter meramente estimativo, não refletindo o proveito econômico real buscado pela apelada.

A demanda versa sobre isenção tributária e imunidade previdenciária em caráter sucessivo, com pedido de restituição de indébito de imposto de renda e de contribuição previdenciária, envolvendo a interpretação de normas federais (Lei n. 7.713/88) e estaduais (Lei Complementar Estadual n. 282/04), bem como questões de direito tributário e previdenciário.

Além disso, a controvérsia sobre a existência e o enquadramento da moléstia grave, embora tenha sido resolvida pela prova documental neste caso, frequentemente exige a produção de prova pericial, incompatível com o rito célere dos Juizados. A complexidade técnica da matéria, portanto, impõe a manutenção do processamento e julgamento pela Justiça Comum, sendo irrelevante, para fins de definição de competência, o valor da causa simbólico atribuído pela parte.

Rejeito
, portanto, a preliminar de incompetência absoluta.

É como voto.

Mérito

A controvérsia de mérito envolve o direito da apelada, portadora de neoplasia maligna de pele (carcinoma basocelular), à isenção do imposto de renda e à imunidade parcial da contribuição previdenciária.

A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e pensão é assegurada aos portadores de moléstia grave, conforme previsto no art. 6º, XIV da Lei n. 7.713/88.

O rol de doenças ali previsto inclui expressamente a neoplasia maligna, sendo que a documentação médica constante nos autos, especificamente o relatório emitido por dermatologista e resultado de biópsia, indica o diagnóstico de carcinoma basocelular nodular (CID C44.0), que é reconhecido como forma de neoplasia maligna de pele.

O argumento do IPAJM de que o laudo médico particular não seria suficiente para comprovar a doença grave, e que deveria prevalecer o parecer da junta médica oficial, não se sustenta diante do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, eis que, de acordo com a Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Neste caso, os laudos particulares apresentados pela apelada são idôneos e aptos a atestar a sua condição, como já reconheceu esta Câmara no julgamento dos agravos de instrumento n. 5000250-75.2025.8.08.0000 e 5000836-15.2025.8.08.0000.

Além disso, a isenção de Imposto de Renda, uma vez comprovada a moléstia grave, independe da comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade, conforme estabelecido pela Súmula 627 do STJ, que preceitua que
“O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração de contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”
.

A finalidade do benefício é aliviar os encargos financeiros decorrentes do tratamento e acompanhamento de doenças graves, que muitas vezes exigem gastos permanentes mesmo após o tratamento inicial.

No que tange à contribuição previdenciária, o art. 40, §3º, da Lei Complementar Estadual n. 282/04 prevê a incidência reduzida para aposentados ou pensionistas portadores de doença grave, contagiosa ou incurável, limitando a contribuição apenas sobre as parcelas dos proventos que superem o dobro do limite máximo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A neoplasia maligna, no caso, é expressamente listada como uma das patologias que ensejam este benefício.

O fato de o IPAJM ter indeferido o pedido administrativo com base em seu manual interno não vincula o Poder Judiciário, que possui o princípio do livre convencimento motivado, mormente quando a doença da apelada está claramente enquadrada na legislação de regência.

Como dito, a matéria em análise já foi objeto de apreciação por esta Primeira Câmara Cível, em sede de tutela de urgência, nos autos de dois agravos de instrumento interpostos pelo IPAJM e pelo Estado do Espírito Santo neste mesmo processo, cujas ementas ora se reproduzem para fortalecer o entendimento aqui esposado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. SÚMULA 598 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A comprovação da doença grave para fins de isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria pode se dar por meio de laudo médico particular, nos termos da Súmula 598 do STJ.

2. O art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 assegura a isenção do Imposto de Renda a aposentados acometidos por neoplasia maligna, sendo suficiente a demonstração da doença para o reconhecimento do direito.

3. A redução da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doenças graves encontra respaldo no §3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual n. 282/04.

4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a manutenção da tutela provisória é justificada para evitar descontos que comprometam a subsistência da agravada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000250-75.2025.8.08.0000, Relator: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A neoplasia maligna de pele (CID C44) encontra-se expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, como doença apta a ensejar a isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria.

2. O § 3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual n. 282/04 estabelece a incidência reduzida de contribuição previdenciária para aposentados acometidos por doenças graves, abarcando a patologia em questão.

3. De acordo com a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

4. O risco de dano irreparável à agravada se encontra evidenciado, pois os descontos incidem sobre proventos de natureza alimentar, essenciais à sua subsistência.

5. Eventual reversão da decisão não acarretará prejuízo irreversível ao agravante, pois os valores suspensos poderão ser retomados em caso de improcedência da demanda.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000836-15.2025.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2025)

Assim, a sentença está em perfeita consonância com a legislação aplicável, a prova dos autos e a jurisprudência consolidada sobre o tema, devendo ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que serão fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.